Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715130-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELIANA SILVEIRA MATTAR MIRANDA, ELSIE CARVALHEDO FALCAO, ELY NUNES DE SA, ELZA MIGUEL BENTO, EUNICE BATISTA GONCALVES, EVANIR DE FATIMA DINATO, FRANCISCA IVONE BEZERRA GONCALVES, GENI REGINA CAITANO TERTULIANO, GILVAN JOSE VIEIRA, GUIOMAR ASSUNCAO GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, considerando a ausência de indicação de algum dos vícios específicos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 23 de maio de 2023 13:16:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador